Tribunal: TJDFT
Processo: 0002660-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA.

1. É imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo quando não existem provas suficientes para condenação, uma vez que o direito penal exige um juízo de certeza.

2. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de tráfico, porém verificada a posse da droga para consumo próprio, adequada a desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.340/2006, para o do art. 28 da mesma lei.

3. Apelação conhecida e desprovida.